Tribunal: TJMT
Processo: 0000919-45.2010.8.11.0005
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000919-45.2010.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Sucumbência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), Geni Ferreira Calciolari de Lima (APELADO), VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE - CPF: 326.371.601-87 (ADVOGADO), GENI FERREIRA CALCIOLARI DE LIMA (APELADO), SEVERINO EUFLAUZINO DE LIMA - CPF: 084.070.294-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS MAURO VIEGAS FERREIRA MENDES - CPF: 110.229.301-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA MASSAROLO - CPF: 156.115.231-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ART. 485, INCISO IV, DO CPC – INOBSERVÂNCIA AO §1º DO ART. 485 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1- O entendimento esposado pelo Juiz sentenciante se apoia na desídia do apelante, que deixou de dar andamento ao processo para cumprimento da citação, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.

2- Para que a extinção processual seja validamente decretada com apoio na caracterização de abandono do processo, o procedimento descrito no parágrafo 1.º do art. 485, do CPC se faz imperativa, de modo que, inexistindo nos autos, a sentença deve ser anulada.

3-
“É obrigatória a intimação do autor, nos casos de abandono da causa, e não de seu advogado, para que não ocorra de a parte ser surpreendida pela desídia de seu procurador”.
(STJ, AgRg no Aresp 665830/TR – 3º Turma – Min. Rel,. Ricardo Villas Boas Cueva

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000919-45.2010.8.11.0005

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: GENI FERREIRA CALCIOLARI DE LIMA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
BANCO DO BRASIL SA

contra sentença proferida em Ação Monitória n. 1014358-85.2016.8.11.0041, da 3ª Vara Espec. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada em face de
GENI FERREIRA CALCIOLARI DE LIMA
, em que extinguiu o feito em razão de verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (id. 163482463).

O apelante alega que “
A respeitável decisão foi dada nos autos principais, extinguindo assim de forma errônea o processo. Veja que, conforme narra a própria decisão os autos da execução não correrão de forma devida, devendo este sim serem extintos, mantendo o correr dos autos principais.
”.

Argumenta que
“não há que se falar em extinção completa do processo na hipótese dos autos, devendo assim a r.sentença ser totalmente reformada constando-se intimação do Banco Exequente para prosseguimento do feito.
”.

Em suma, requer o provimento do recurso para anular a sentença (ID. 163482465).

O apelado não se manifestou (ID. 163482472).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
BANCO DO BRASIL SA

contra sentença proferida em Ação Monitória n. 1014358-85.2016.8.11.0041, da 3ª Vara Espec. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada em face de
GENI FERREIRA CALCIOLARI DE LIMA
, em que extinguiu o feito em razão de verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (id. 163482463).

Transcrevo parte da sentença recorrida:

“[...] Denota-se que visa o Banco a habilitação do Espólio de Severino Euflazino de Lima, na pessoa de seu inventariante GENI FERREIRA CALCIOLARI DE LIMA a fim de que venha a suceder no feito executivo n. 72/1996. O feito tramita a 13 anos sem a devida citação do requerido. Embora a pertinência do pedido, salta aos olhos que o procedimento instaurado pela parte de forma autônoma não guarde condições de processamento, uma sucessão processual e habilitação do espólio deve ser dar no bojo dos próprios autos. Nesse sentido colhe-se da Lei processual que a habilitação é procedimento incidental, e não autônomo, cito: Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. A utilização do termo “nos autos”, reclama o pedido no bojo dos autos, e não na forma posta pela parte. Posto isso, e sem mais delongas, verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo julgo extinto o processo, nos termos do inciso IV do artigo 485 do CPC. [...]”

Eis o teor do mencionado dispositivo legal que ampara a sentença objurgada:

"Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

(...). IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;”

No caso concreto, em que pese o entendimento externado pelo Magistrado sentenciante se escorar na desídia do banco apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, tenho que a hipótese posta em julgamento se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, ocasião em que o autor deixa de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.

O fato objetivo da paralisação do processo, à falta de providência afeta exclusivamente à parte autora, deve ser qualificado pelo “abandono”, e por abandono, na acepção contextualizada do vocábulo, deve-se compreender o desinteresse inequívoco do promovente da causa, evidenciado por circunstâncias reveladoras da falta de comprometimento mínimo para com o prosseguimento útil do processo.

Entretanto, no caso, não vejo que o apelante tenha se mantido inerte e indiferente, ou seja, não diviso qualquer aspecto caracterizador de relapsia atribuível à recorrente.

Além do mais, para que a ação possa ser validamente extinta também é necessário o cumprimento da exigência do art. 485, §1º, do CPC, qual seja, prévia intimação pessoal da parte autora para que supra a falta em 05 (cinco) dias, e, no caso, não há informação de que o apelante foi previamente intimado, posto que após requerimento de habilitação de novo patrono (id. 163482459), sobreveio a sentença extintiva impugnada, sem resolução do mérito.

No entanto, não consta nos autos qualquer determinação de expedição de correspondência ou mandado para intimação pessoal da parte autora para manifestar o interesse no prosseguimento da ação, em evidente afronta à regra prevista no § 1º do art. 485 do CPC, o que resulta na decretação de nulidade da sentença.

Com efeito, para extinção da ação, deveria o juízo a quo ter intimado previamente a parte autora para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias.

Logo, a ausência de intimação pessoal do autor, conforme determina o dispositivo em comento, não culmina na extinção do processo sem resolução do mérito, pois ela é uma exigência através da qual não pode o juiz apartar, se a consequência for o encerramento da ação.

Por essa razão, torna-se incabível a extinção do processo, sem a intimação pessoal do recorrente, nos termos do §1º do art. 485 do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO EXTINTO COM BASE NO ART. 485, IV, DO CPC – INEFICIÊNCIA EXCLUSIVA DO AUTOR PARA A CITAÇÃO DO RÉU – CONCLUSÃO SENTENCIAL EQUIVOCADA – NÃO CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE DO ART. 485, §1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO PROVIDO. Não há falar em extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição válida e regular no processo, descrita no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que esta situação não se efetiva quando houver demora na citação, salvo se estiver caracterizado o abandono do processo, ocasião em que deve ser observado o procedimento descrito no parágrafo 1.º do mesmo dispositivo legal.”
(N.U 0000357-69.2014.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART. 485, IV, DO CPC) – ERROR IN PROCEDENDO – HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – EXIGÊNCIA DO § 1° DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É equivocada a sentença que, diante da ausência de citação da parte ré, extingue o feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo (IV, art. 485, CPC). Constatado o error in procedendo do julgador e, inexistindo intimação pessoal da parte (§ 1º, art. 267, CPC), torna-se inviável reconhecer o abandono de causa e a manutenção da sentença por fundamento diverso, pois a inobservância dessa imposição legal gera nulidade da decisão, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento.”
(N.U 0002731-40.2016.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023